Tribunal: STF
Processo: HC 241841
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio na forma tentada, tráfico de drogas,  porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Josiberto Ferreira Oliveira contra decisão monocrática do Relator do RHC 197.796/CE do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 37). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio na forma tentada, tráfico de drogas,  porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa, previstos nos arts. 121, §2°, VII c/c art. 14, II, do Código Penal e arts. 33 e 40 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 2°, caput, §2°, da Lei 12.850/13 (evento 7). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, em razão do excesso de prazo para formação da culpa. Ressalta que o paciente está segregado desde 07.4.2023 e a existência de condições pessoais favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 37):



    “(...)



    No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Na hipótese, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada:



    "Verifico que a tese foi analisada no julgamento do habeas corpus de n ° 0632766-15.2023.8.06.0000 em 07/11/2023, ficando constatado que o trâmite processual encontrava-se dentro dos limites da razoabilidade, diante das peculiaridades da causa, marcada por 02 réus, processamento por vários crimes e principalmente porque não se verificou desídia da autoridade processante na condução do feito. Vejamos a ementa:



    [...] 



    Contudo, transcorrido o lapso temporal superior a 04 (quatro) meses, entendo como mais adequado uma nova análise da ação penal originária.



    Em novo exame dos autos de origem de n° 0202531- 27.2023.8.06.0293, após o julgamento daquele habeas corpus, verifico que o ato audiencial foi designado para o dia 21/11/2023 foi cancelado porque magistrado estava em outra Comarca realizando Júri, conforme certidão de pág. 275. 



    Em audiência de 24/01/2024, foi realizada a oitiva das testemunhas de defesa e o ato audiencial foi redesignado pela ausência de testemunhas de acusação e defesa. Naquela oportunidade, o parquet requereu a juntada do laudo pericial da arma de fogo, e dos entorpecentes apreendidos, a abertura de prazo para endereço de testemunha e a defesa do correu solicitou o encaminhamento do laudo residuográfico realizado no outro acusado.



    Até a presente data, o Juízo de origem não marcou nova data para continuidade da audiência de instrução. 



    Assim, em análise dos autos, em que pese a não designação da continuidade do ato audiencial, considero não haver o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes, sobretudo pela complexidade do feito, com incidência da súmula 15 do TJCE 6 , conforme já mencionado no writ anterior.



    Em que pese os atrasos na marcha processual, assevero que o Juízo processante busca conferir andamento ao processo, impulsionando o feito em ritmo compatível com as particularidades da demanda. 



    Todavia o ato audiencial não foi realizado por responsabilidade do Juízo, de modo que entendo como adequado a recomendação que o magistrado de primeiro grau adote as necessárias providências no sentido de ultimar a audiência de instrução e julgamento e julgar o feito com a maior brevidade possível, por se tratar de réu preso" (fls. 440-443).



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de tentativa de homicídio qualificado, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 2 (dois) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Sobre o tema:



    "In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no site do Tribunal estadual, que a insatisfação da agravante com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo, com pluralidade réus - 4 -, representados por advogados distintos, demandando a realização de diversas diligências" (AgRg no RHC n. 174.284/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/5/2023).



    Por fim, no que concerne ao pleito de imposição de medidas cautelares diversas da prisão; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente